Tribunal: TJDFT
Processo: 0717846-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra Decisão do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em sede de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva (0704455-77.2019.8.07.0018), diante do pedido da Exequente para que fossem refeitos os cálculos do precatório a fim de aplicar, a partir de 30/06/2019 o IPCA-E em substituição à TR, entendeu o i. Magistrado pela preclusão da oportunidade de alterar o índice de correção monetária. Sustenta a Agravante que não obstante expedidos os precatórios com base no cálculo que inicialmente apresentou, o pedido de retificação decorre do superveniente desprovimento, pelo STF, dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, ou seja, decorre de fatos novos que deveriam ter sido levados em consideração pelo MM. Juiz a quo. Acrescenta que a correção monetária é questão de ordem pública e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, não havendo que se falar em preclusão. Assevera que a Decisão agravada traduz afronta aos arts. 102, § 2o, da CF/88 e 927, III, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC. Ressalta o caráter alimentar das verbas envolvidas e pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial a fim de retificar os requisitórios conforme requerido. No mérito, o provimento do recurso para reformar a Decisão agravada. Preparo regular (ID Num. 16986013 - Pág. 1 e Num. 16986014 - Pág. 1). É a suma dos fatos. Consoante prescreve o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, a presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o periculum in mora, nos termos do artigo 300 e 995, par. único do CPC. No caso, em que pese o r. entendimento monocrático no sentido de que o valor do débito principal foi calculado conforme o pedido do próprio credor na inicial do Cumprimento de Sentença, de modo que estaria precluso qualquer pedido para sua alteração, considero, num primeiro e provisório exame, que merecem ser suspensos os efeitos da Decisão agravada. Ao compulsar os autos na origem, consta que em ocasião pretérita, ao impugnar o demonstrativo de cálculos e o precatório, a Exequente peticionou pela aplicação do IPCA-E com base no restou decidido pelo C. STF no julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947 (ID Num. 51512449 - Pág. 1), oportunidade na qual o i. Magistrado, em 05/12/2019, proferiu a seguinte decisão: “Retornem os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos conforme restou determinado no ID no 49011681. A correção deverá ser feita pelo IPCA-e, nos termos do TEMA 810 do col. STF. Fixo em 10% (dez por cento) os honorários do Cumprimento de Sentença, nos termos da Súmula 345 do STJ.” (ID um. 51582787 - Pág. 1) Nesse contexto, vislumbra-se, sob um análise de cogniçao sumária, que a discussão acerca dos parâmetros de correção monetária já havia sido reaberta e acolhida pelo Juizo a quo para determinar a correção pelo IPCA-E, nos termos do Tema 810 do C. STF. Nada obstante, observa-se que o i. Magistrado, diante do pedido de remessa dos autos à Contadoria para refeitura dos cálculos, considerou que já haviam sido calculados com base no IPCA-e (ID Num. 62525690 - Pág. 1) e opostos Embargos de Declaração sob alegação de erro de fato, sobreveio a Decisão agravada, que rejeitou os Declaratórios, entendendo precluso qualquer pedido para sua alteração (Num. 63149286 - Pág.1. Diante desse quadro, e considerando que a discussão sobre correção monetária envolve matéria de ordem publica, mostra-se recomendável suspender os efeitos da Decisão agravada até que sobrevenha o julgamento do mérito pelo Colegiado, quando a questão da preclusão poderá ser examinada com mais exatidão. DEFIRO, POIS, A LIMINAR apenas para sobrestar o andamento do cumprimento de Sentença até o pronunciamento definitivo do Colegiado. À parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando informações. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator